Tribunal: TJSP
Processo: 2002839-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, DIANTE DE SITUAÇÃO ECONÔMICA DIFÍCIL POR ELE ENFRENTADA – PEDIDO DE REFORMA DA R. DECISÃO – CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - INSUFICIENTE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, DIANTE DE SITUAÇÃO ECONÔMICA DIFÍCIL POR ELE ENFRENTADA – PEDIDO DE REFORMA DA R. DECISÃO – CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO, NO ENTANTO, DE QUE NÃO CONTA O INCONFORMADO COM REAIS CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - PLENO ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.